Tribunal: TJDFT
Processo: 0734999-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA CONTRA AS AGRAVANTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que acolheu em parte a impugnação e julgou extinto o feito em relação às agravantes, ocasião em que condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido (R$ 4.593,16), nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC. 1.1. As agravantes requerem que os honorários de sucumbência fixados na decisão agravada incidam sobre o valor declarado como excesso de execução. Sustentam o não cabimento do proveito econômico como base de cálculo dos honorários.
2. Cuida-se de cumprimento de sentença movido pela agravada em desfavor das agravantes, no valor postulado de R$ 72.652,53, atualizado até 09/07/2021. 2.1. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, as agravantes realizaram, em setembro de 2021, o depósito do valor que entendiam devido (R$ 66.883,00). Afirmaram que os cálculos da exequente atualizados até a data do depósito judicial somavam a quantia de R$ 75.595,38. Alegaram excesso de execução no importe de R$ 8.712,38. 2.2. Remetidos os autos à contadoria judicial, restou apurado o valor devido de R$ 66.785,18, atualizado até setembro de 2021.
3. A decisão ora agravada reconheceu o excesso de execução, extinguindo o feito em relação às agravantes. Nesta oportunidade, fixou honorários devidos pela exequente no valor de 10% sobre o proveito econômico, apontado em R$ 4.593,16, sem, contudo, expor a forma pela qual obteve este valor.
4. O reconhecimento do excesso de execução, em sede de impugnação do cumprimento de sentença, enseja a condenação do exequente em honorários de sucumbência fixados em percentual sobre o proveito econômico, correspondente ao valor decotado do inicialmente cobrado.
5. Precedente: “(...) 3. Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resulta na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico). 4. Embargos de declaração conhecidos e providos.” (07436208320228070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 16/8/2023).
6. No caso, tem-se que o proveito econômico (excesso de execução) corresponde a R$ 8.468,86, obtido a partir da subtração entre o valor cobrado pela exequente na data do depósito judicial (R$ 75.254,04) e o valor do débito (R$ 66.785,18), devendo este montante ser utilizado como base de cálculo dos honorários.
7. Agravo de instrumento provido.